Tribunal: TJES
Processo: 5004861-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004861-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004861-13.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: CHRYSCH PEIXOTO CINTRA - ES13585-A, LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A, AZENATH COUTO COELHO CARLETTE - ES17022-A, VICTOR VIANNA FRAGA - ES7848-A
Advogados do(a) AGRAVADO: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A, ELMAR JOSE CORDEIRO DE SOUZA - ES2174

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da impugnação de crédito oposta em face da
PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA (em recuperação judicial)
, acolheu parcialmente a impugnação, declarando que parte do contrato garantido por alienação fiduciária sujeita-se à recuperação judicial, classificando como crédito quirografário o valor que supera o montante da garantia, condenando a empresa impugnada, ora agravada, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais apresentadas no evento 1609528, o agravante aduz, em suma, que o artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, não trouxe nenhuma estipulação acerca do valor do bem alienado fiduciariamente, de modo que o contrato estará imune à recuperação judicial independente do valor da garantia, bastando que esteja o contrato garantido, parcialmente ou totalmente, por alienação fiduciária. Insurge-se, outrossim, contra a base de cálculo dos honorários advocatícios, defendendo sua incidência sobre o proveito econômico obtido pelo banco, mensurado pelo valor dos contratos excluídos da recuperação judicial.

Pedido de efeito suspensivo indeferido no evento 1629232.

Contrarrazões no evento 1732512 pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça no sentido da desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da impugnação de crédito oposta em face da
PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA (em recuperação judicial)
, acolheu parcialmente a impugnação, declarando que parte do contrato garantido por alienação fiduciária sujeita-se à recuperação judicial, classificando como crédito quirografário o valor que supera o montante da garantia, condenando a empresa impugnada, ora agravada, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais apresentadas no evento 1609528, o agravante aduz, em suma, que o artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, não trouxe nenhuma estipulação acerca do valor do bem alienado fiduciariamente, de modo que o contrato estará imune à recuperação judicial independente do valor da garantia, bastando que esteja o contrato garantido, parcialmente ou totalmente, por alienação fiduciária. Insurge-se, outrossim, contra a base de cálculo dos honorários advocatícios, defendendo sua incidência sobre o proveito econômico obtido pelo banco, mensurado pelo valor dos contratos excluídos da recuperação judicial.

Conforme registrado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, as partes discutem no incidente de origem a natureza jurídica – com suas consequências – dos contratos celebrados entre eles.

O ora agravante aduziu na petição inicial da impugnação que os contratos de adiantamento de câmbio e o contrato garantido alienação fiduciária, firmados entre as partes, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, pleiteando, por isso, a exclusão dos créditos respectivos da relação de credores da recuperação judicial.

Por outro lado, a ora agravada defendeu o entendimento esposado pelo administrador judicial segundo o qual o agravado deve ter seu crédito submetido ao concurso de credores inerente à recuperação judicial da recorrente.

Os artigos 49, §4º, e 86, II, ambos da Lei n. 11.101/05, excluem o adiantamento do contrato de câmbio – ACC dos efeitos da recuperação judicial.

O cumprimento das regras estabelecidas pelo Banco Central do Brasil – BCB no momento da celebração da avença é suficiente para rejeitar a tese de descaracterização da ACC celebrada pelas partes, na medida em que o fato de um dos contratantes utilizar indevidamente o capital adiantado não pode gerar consequências negativas ao outro (
nemo potest venire contra factum proprium
– proibição do comportamento contraditório).

Em relação ao contrato garantido por alienação fiduciária, o julgador de origem acolheu em parte a argumentação da empresa recuperanda no sentido de submeter à recuperação judicial o saldo do crédito não coberto pelo valor do bem dado em garantia, entendendo, naquela fase, que deveria ser considerado o valor do bem alienado fiduciariamente expresso no contrato.

O presente recurso tem por objeto a parte da decisão que classificou como quirografário, submetendo à recuperação, o saldo do crédito não coberto pelo valor do bem dado em garantia.

O artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, prevê que em se tratando de
“
credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e

prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”
–

grifei
.

A norma busca proteger os créditos garantidos por alienação fiduciária, e não aqueles que ultrapassam a garantia, os quais, segundo entendimento doutrinário firmado na I Jornada de Direito Comercial, sob a Coordenação-Geral do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, submetem-se à recuperação judicial, na qualidade de quirografários, nos seguintes termos:

Enunciado 51 - O saldo do crédito não coberto pelo valor do bem e/ou da garantia dos contratos previstos no § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 é crédito quirografário, sujeito à recuperação judicial.

No mesmo sentido, manifesta-se a jurisprudência pátria que limita a extraconcursalidade à parcela do débito alcançada pela garantia (grifei):

Impugnação de crédito em recuperação judicia apresentada por instituição financeira credora. Decisão de parcial procedência. Agravo de instrumento da impugnante, pela extraconcursalidade de todo o crédito.
Embora a garantia fiduciária esteja devidamente constituída, do que decorreria a exclusão do crédito dos efeitos da recuperação judicial nos termos do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005, verifica-se que a garantia prestada é inferior ao valor total da dívida. Crédito excedente que não pode, assim, ser considerado extraconcursal.
Jurisprudências das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal. Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2285069-84.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Monte Alto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 10/03/2021; Data de Registro: 10/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO ROL DE CREDORES. DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO IMPUGNANTE. SUSTENTADA IMPOSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRIVILÉGIO QUE SÓ ATINGE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO CONTRATO. PARCELA NÃO GARANTIDA QUE DEVE SER INSERIDA NO ROL. PRECEDENTES. Ora, se assim é, a garantia cobriu em última análise, nominalmente, apenas parcela da dívida confessada, e não sua totalidade. E, nesse caso,
considerando que a extraconcursalidade, no tocante à primeira figura do art. 49, § 3º, deriva diretamente da existência de garantia fiduciária, inevitável concluir que somente se preste a qualificar o crédito, excluindo-o do alcance da recuperação, no limite dessa mesma garantia. A parcela excedente, por seu turno, sujeita-se normalmente à recuperação, como quirografária
(TJSP, Agravo de instrumento nº 0272049-41.2012.8.26.0000, Rel. Maia da Cunha, j. 26/2/2013). ALEGADA IMPROPRIEDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NESTE PROCEDIMENTO. PLEITO SUBSIDIÁRIO PELA DIMINUIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. VERBA QUE, NO ENTANTO, DEVE SER ARBITRADA EM RAZÃO DA NATUREZA MERAMENTE DECLARATÓRIA DO RECURSO NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4011987-63.2016.8.24.0000, de Guaramirim, rel. Newton Varella Júnior, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 18-06-2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO HOSTILIZADA QUE DETERMINA A EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL CRÉDITO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DUPLICATAS DE VENDA MERCANTIL. INSURGÊNCIA DA RECUPERANDA. ALEGAÇÃO DE QUE O CRÉDITO NÃO FOI GARANTIDO PELAS REFERIDAS DUPLICATAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO QUE DEMONSTRA A GARANTIA DO CONTRATO POR DUPLICATAS DE VENDA MERCANTIL NA PROPORÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) DO SALDO DEVEDOR.
INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 49, § 3º DA LEI N. 11.101/2005 QUE DEVE ABRANGER APENAS A PARCELA DO CONTRATO GARANTIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
. Recuperação judicial. Impugnação. Confissão de dívida. Crédito do mesmo credor, nesse caso com alienação fiduciária de bens da própria recuperanda.
Extraconcursalidade também aqui presente, limitada contudo à parcela do débito alcançada pela garantia
. Bens que foram desde logo avaliados, com lançamento no instrumento contratual do valor da garantia, inferior ao montante total objeto da confissão. Garantia, portanto, apenas parcial. Precedentes das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
Parcela do crédito excedente do valor da garantia que deve ser submetida aos efeitos da recuperação judicial e classificada como crédito quirografário
. Decisão de Primeiro Grau confirmada nessa parte. Agravo de instrumento do credor impugnante parcialmente provido. (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2060109-87.2016.8.26.0000, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator Des. Fabio Tabosa, julgado em 15.08.2016). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4017209-12.2016.8.24.0000, de Chapecó, rel. José Maurício Lisboa, Câmara Especial Regional de Chapecó, j. 21-05-2018).

No caso, segundo registrou a decisão agravada,
“o montante tomado emprestado pela Pemagran foi de R$ 851.000,00 e o valor da garantia fiduciária foi de R$ 312.444,00”,
de modo que o
“contrato está parcialmente garantido. Assim, se os valores dos bens alienados fiduciariamente não são iguais ou superiores ao montante emprestado, o saldo remanescente não coberto pela garantia, de fato, deve se submeter à recuperação judicial”
(evento nº 1609584, fls. 04/05), não prosperando, portanto, a irresignação recursal nesse ponto.

Em relação aos honorários advocatícios, o julgador de origem entendeu que o agravante decaiu de parte mínima do pedido, e condenou a agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Contudo, o agravante defende que a base de cálculo dos honorários deve observar o benefício econômico obtido, mensurado pelo valor dos contratos excluídos da recuperação judicial.

O artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os critérios ali estabelecidos.

Em que pese a irresignação do agravante, a impugnação ao pedido de habilitação de crédito não enseja proveito econômico ao impugnante, que pretende que seu crédito não se submeta aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser, portanto, observado o valor atribuído à causa.

Consoante assentado pela Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.765.555/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no DJe de 02/05/2019, o
“
incidente tem como único objetivo verificar se o crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial. Não é possível concluir que o valor do crédito objeto da controvérsia corresponde exatamente ao proveito econômico do incidente, para fins sucumbenciais”.

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ART. 49, §3º, DA LEI 11.101/2005. EXTRACONCURSALIDADE LIMITADA AO VALOR DA GARANTIA. REMANESCENTE CLASSIFICADO COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO BENEFÍCIO ECONÔMICO. MERA CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, busca proteger os créditos garantidos por alienação fiduciária, e não aqueles que ultrapassam a garantia, os quais submetem-se à recuperação judicial na qualidade de quirografários
.

2.
A extraconcursalidade limita-se à parcela do débito alcançada pela garantia da alienação fiduciária.

3.
A impugnação ao pedido de habilitação de crédito não enseja proveito econômico ao impugnante, que pretende que seu crédito não se submeta aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser, portanto, observado o valor atribuído à causa como base de cálculo para fixação dos honorários (artigo 85, §2º, do CPC).

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.